Tribunal: TCU
Processo: 017.594/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9784/202-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.594/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Maira Batalha Vieira (XXX.605.972-XX); Jose Rodrigues Goncalves (XXX.090.292-XX); Magno dos Santos Ferreira (XXX.423.942-XX); Marinalva Ferreira dos Santos (XXX.606.022-XX); Naiade de Oliveira Cunha (XXX.154.062-XX); Reginaldo Pereira Alves (XXX.999.822-XX); Rodrigo Montalvao Auanario (XXX.631.472-XX); Ronnivon Goncalves Gomes (XXX.051.192-XX); Taiana Nogueira Cabral (XXX.645.952-XX); Taize Sanches de Mello (XXX.973.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.